Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722737-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTÁVIO MATINS SIQUEIRA contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0712290-23.2017.8.07.0001 movida pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 17664368), narra ter apresentado resistência à penhora, em virtude de a incidência ter ocorrido sobre o empréstimo consignado em conta para recebimento de aposentadoria, equivalente a um salário mínimo e ter contraído o mútuo supracitado a fim de custear seu tratamento de saúde para combater tumor maligno. Alega que, pelo estado de calamidade pública do País, em decorrência da pandemia mundial, não se mostra viável a manutenção da medida constritiva, tendo em vista os desdobramentos sociais e econômicos decorrentes de tais fatos. Sustenta necessitar o recorrente, em virtude do câncer que o acomete, de tratamento adequado, boa alimentação, remédios regulares e fraldas descartáveis, razão pela qual contraiu o empréstimo e não pode ter o valor ceifado, sob pena de ofensa à própria vida e a dignidade de pessoa humana. Assevera estar a verba bloqueada acobertada pelo manto da impenhorabilidade, porquanto deriva da sua aposentadoria, configurando o caráter alimentar. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata liberação do valor constrito em sua conta bancária, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo em virtude de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter a ordem de bloqueio incidido sobre saldo de empréstimo contraído junto ao Banco Barisul S/A. Como bem destacou a decisão fustigada, nem todo crédito depositado em conta salário recebe a proteção da impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, o valor do mútuo não caracteriza verba alimentar, razão pela qual, em exame perfunctório, parece-me correto o decisum hostilizado. Ademais, considerando ter o juízo de origem condicionado a preclusão da decisão vergastada para a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada, não resta configurada a urgência do pleito, ante a inexistência de dano. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator